Tribunal: TJES
Processo: 5019679-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019679-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
AGRAVADO: OSCAR PEREIRA DO ROSARIO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA BANCÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

1. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por instituição de pagamento contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a limitação de descontos facultativos (empréstimos e cartão consignado) ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravado.

A agravante sustenta a legalidade da contratação via biometria facial e a validade da margem adicional de 10% para cartão consignado de benefício, prevista no Decreto Estadual nº 4.576-R/2020, alegando que a limitação compromete a recuperação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a preservação do mínimo existencial e a proteção contra o superendividamento justificam a limitação judicial de descontos em 30% dos rendimentos líquidos, ainda que existam normas administrativas prevendo margens consignáveis superiores para modalidades específicas de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O superendividamento é conceituado como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme o § 1º do art. 54-A do CDC.

4)
A garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial são direitos básicos do consumidor, estabelecidos pelos incisos XI e XII do art. 6º do CDC.

5)
Embora normas estaduais (Decreto nº 6.013-R/2025) e federais (Lei nº 10.820/2003) estabeleçam margens superiores, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal fixa o limite de 30% sobre os rendimentos líquidos para resguardar a dignidade da pessoa humana.

6)
Restou demonstrado o comprometimento de 73,69% da renda líquida do devedor, o que caracteriza situação de vulnerabilidade e justifica a intervenção judicial para assegurar verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A limitação de descontos em folha de pagamento ou conta bancária ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos é medida necessária para garantir o mínimo existencial e a dignidade do consumidor superendividado.

2. O dever de concessão de crédito responsável impõe que as instituições financeiras observem a solvabilidade do cliente, prevalecendo a proteção constitucional à dignidade humana sobre normas administrativas de margem consignável."

Dispositivos relevantes citados:
inciso III do art. 1º da CF/1988; incisos XI e XII do art. 6º e § 1º do art. 54-A do CDC; art. 1º da Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 72.865/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50037620320248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que limitou os descontos facultativos, incluindo os decorrentes de cartão consignado de benefício, ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

Argumenta que a limitação judicial viola a autonomia da vontade e a legislação de regência, além de causar prejuízo irreparável à instituição financeira.

Em que pese a existência de regramento estadual específico autorizando a margem adicional para o cartão de benefício, a tutela de urgência concedida na origem teve por fundamento a proteção ao superendividamento do agravado.

Trata-se de
princípio geral do direito do consumidor
, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

É o que se depreende dos incisos XI e XII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

A Lei 14.181/2021, que incluiu o sobredito inciso XI e fora inspirada no
Code de la Consommation
francês, destina-se ao aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor, dispondo sobre a prevenção e tratamento do endividamento excessivo, além da necessidade de oferecimento de crédito responsável.

Nesse sentido, conceitua-se o superendividamento como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”
(§ 1º do art. 54-A do CDC).

A análise do comprometimento da renda das famílias brasileiras não pode ser dissociada de perspectiva socioeconômica que considera as transformações estruturais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo em razão do modelo neoliberal alicerçado na financeirização da economia, no aumento de custo de vida, ausência de aumento real de renda, expansão de crédito e endividamento massivo das classes baixa e média.

Nesse contexto, é comum a colidência de interesses das instituições financeiras, considerado o modelo de negócio a eles inerente, com as diretrizes normativas voltadas a garantir crédito responsável e prevenção ao desequilíbrio financeiro.

Para tanto, o devedor deve demonstrar a insuficiência da renda, as dívidas decorrentes de relações de consumo comum e a boa-fé.

Importante salientar que os bancos possuem acurado método de avaliação da capacidade de pagamento dos clientes, que compreende a coleta de dados pessoais, análise de perfil, avaliação da renda,
comportamento de consumo
, índices de liquidez e garantias, a partir de informações pretéritas e atuais, submetidas a avaliação de algoritmos capazes de definir, com precisão, a solvabilidade, o risco de inadimplência e os juros que podem ser aplicados.

Sob esse prisma, a Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 14.431/2022, estabelece os seguintes limites para consignação em folha de pagamento, inclusive em relação a cartão de crédito consignado:

Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento
ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)

§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de

cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado
.

A jurisprudência pátria fixa o limite de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor, como forma de resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, consoante arestos do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDOS. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o impetrante não é integrante das Forças Armadas, mas sim servidor público militar estadual. Portanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o limite dos descontos em folha de pagamento não pode ultrapassar o limite de 30% dos rendimentos líquidos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 72.865/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência
. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037620320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 19/set/2024)

Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer c/c parcelamento de débito. Consignado . Descontos superiores a 30% da remuneração líquida. Preservação do mínimo existencial. Multa por descumprimento de ordem judicial. Sucumbência recíproca. Parcial provimento. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao banco recorrente abster-se de realizar descontos superiores a 30% da remuneração líquida da autora para pagamento de empréstimos consignados. Condenou-se o banco à devolução de valores descontados acima do limite a partir de março de 2021, sob pena de multa, além do pagamento de custas e honorários . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) validade e limites dos descontos sobre a remuneração líquida da autora; (ii) aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial; e (iii) distribuição do ônus da sucumbência. III . Razões de decidir 3. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à autonomia contratual, especialmente em contratos de consumo. A jurisprudência do STJ fixa em 30% o limite para descontos em folha, preservando o mínimo existencial. 4 . A multa diária fixada está em conformidade com o princípio da razoabilidade. 5. Considerando a procedência parcial dos pedidos, aplica-se a distribuição igualitária do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça concedida à autora. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para redistribuir o ônus da sucumbência entre as partes. Tese de julgamento: 1.
A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% do rendimento líquido visa preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado .
2. A multa por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Nos casos de sucumbência parcial, o ônus deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, observando eventual gratuidade judicial . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; CPC, art . 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ; AgInt no AREsp 1 .767.748/GO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052308420218080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No âmbito da Administração Pública Estadual, o Decreto nº 6.013-R/2025 contempla os limites de 40% de margem consignável, com possibilidade de adição de 10% para operações com cartão consignado de benefício, além de 70% para o somatório de consignações, a saber:

Art. 6º A soma dos descontos obrigatórios e das consignações não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Art. 8º A margem consignável atribuída ao servidor público civil, vinculado à Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, corresponderá ao valor de até 40% (quarenta por cento) de sua remuneração habitual, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º. deste Decreto.

Parágrafo único. Admitir-se-á a liberação de margem adicional equivalente a 10% (dez por cento), além da prevista no caput deste artigo, destinada exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício previsto no inciso VIII do art. 5º. deste Decreto.

In casu
, o devedor demonstrou a existência de dívidas decorrentes de operações de crédito consignado a comprometer
73,69%
dos rendimentos líquidos, em possível oferta irresponsável, cuja consequência é a insuficiência da renda mensal.

Portanto, a limitação dos descontos se justifica, não apenas pela aplicação da norma consumerista, mas também pela necessidade de assegurar a dignidade da pessoa humana, conforme preceitua a Constituição Federal (inciso III do art. 1º).

Nesse panorama, afigura-se prudente relegar à fase instrutória a precisa individualização das dívidas, o alcance da restrição a cada instituição financeira e, por fim, a formulação do plano de repactuação.

O perigo de dano inverso alegado pela instituição financeira, consistente na dificuldade de recuperação do crédito, não se sobrepõe ao risco de prejuízo à subsistência do agravado, verba de natureza alimentar.

A medida deferida na origem não anula a dívida, apenas a restringe à capacidade de pagamento do devedor, podendo a instituição credora buscar posteriormente a satisfação do crédito.

Assim, a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano à subsistência do recorrido justificam a manutenção da decisão recorrida neste momento processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.